Tribunal: STF
Processo: HC 182399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Gibertoni Anselmo, em favor de Geraldo da Silva Colombo, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n° 534.604.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (eDOC 5)
     No julgamento da apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença condenatória. (eDOC 6)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ.
    A ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO” (eDOC 8)
    Nesta corte, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a pena-base estabelecida acima do mínimo legal seria desproporcional, razão pela qual deveria ser revista.
     Afirma que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por fim, declara a ausência de fundamentação apta a justificar a fixação do regime inicial fechado, sendo devida, no caso dos autos, a alteração para outro modo menos gravoso.
     Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda do paciente, com o estabelecimento de regime prisional menos gravoso para o início do cumprimento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado o Tribunal de origem consignou que:
     Não era mesmo o caso de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que as circunstâncias são reveladoras da habitualidade no exercício do comércio ilícito. Como se pode observar das provas produzidas nos autos, havia notícias de que o apelante praticava tráfico de drogas na região, frequentando pontos de droga conhecidos, sendo responsável por grande quantidade de droga, que não se confia a pequenos traficantes, tendo sido apreendidos também pelos policiais, petrechos para fabrico e confecção de novas porções de entorpecentes. O redutor de pena se aplica ao traficante eventual, nunca ao contumaz. Traficante eventual, exemplificando, é aquele viciado que fica sem droga para seu consumo, recorrendo, então, a outro amigo viciado que, ocasionalmente lhe fornece, a qualquer título, parte de seu entorpecente. (eDOC 6, p. 4-5)
    O STJ, por sua vez, asseverou que:
    Como se sabe, o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. Na hipótese, observa-se que as instâncias de origem, com esteio no conjunto probatório acostado aos autos, notadamente nas circunstâncias do delito, especialmente as informações de que o agravante já era habitual no comércio de drogas e nos pontos de venda, aliadas à grande quantidade de maconha apreendida, constataram que se dedicava à prática de ilícitos, encontrando-se justificada, assim, a negativa de aplicação da causa de diminuição em testilha. Quanto ao ponto, é necessário registrar que, não obstante no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que a quantidade das drogas não pode ser adotada para agravar a reprimenda básica e para obstar a incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que não configura indevido bis in idem a sua aferição desfavorável na primeira etapa da dosimetria, e a sua menção, associada a outros elementos concretos, na terceira fase para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, exatamente como na espécie. (eDOC 7, p. 9)
    Verifico, pois, que a não aplicação da minorante prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 foi acertada, visto que restou comprovado nos autos a dedicação do paciente a atividades criminosas. Isso porque há relatos de que o paciente era traficante habitual, elemento esse que foi corroborado pela quantidade de droga apreendida em sua na posse.
    Quanto à dosimetria, a pena base foi aumentada com base no seguinte fundamento:
    E, na espécie, as circunstâncias concretas da empreitada criminosa, a quantidade de porções apreendidas a natureza (cocaína e maconha), o testemunho da comercialização e a presença em ponto conhecido como local do comércio espúrio indicam que os acusados se dedicavam ao comércio espúrio e espargem fundados indícios do patrocínio por organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. O regime para o resgate inicial da pena privativa de liberdade deve ser o fechado. [...]
    Com o réu foi apreendida mais cento e sessenta e cinco quilos de maconha, a qual, com certeza, seria distribuída em larga escala a traficantes menores, até chegar ao varejo, quiçá servindo ao crime organizado, que está se disseminando por todo o País, cuja fonte de renda principalmente o tráfico de drogas, o que tona certo o envolvimento do mesmo em organização criminosa. Passo a fixar a pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e, principalmente ao artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando, ainda, a enorme quantidade da droga apreendida, aumento de metade a pena base, fixando-a em - 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de e ao pagamento de 1.000 (hum mil) dias multa. (eDOC 5, p. 10-12) 
    Primeiramente, registra-se que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, os acórdãos proferidos pelo TRF da 3ª Região e o acórdão proferido pelo STJ atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e o habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.
    A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do acusado.
    Diante dessas ponderações, denego a ordem no presente habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente